Tribunal: STF
Processo: AR 2421
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-13
Data de publicação: 2018-06-13

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo Regimental em Ação Rescisória. Súmula 343/STF. Matéria controvertida no STF à época do julgamento. Decisão agravada alinhada à jurisprudência desta corte. Recurso desprovido.



    1. Os fundamentos apontados no recurso não são aptos a alterar as conclusões da decisão agravada, que está alinhada à jurisprudência desta Corte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.